Tribunal: STF
Processo: Rcl 27353
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 POR SUPOSTA DESCONSIDERAÇÃO DO QUE DISPÕE O ARTIGO 489, PARÁGRAFO 1º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO IMPUGNADO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A mera interpretação de fatos e fundamentos, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 



    2. In casu, a decisão reclamada não se fundamentou na declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo.



    3. Agravo regimental desprovido.